Tribunal: TJPA
Processo: 0818105-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818105-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CONSTRUTORA ATERPA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO SUSPENSA. LEGITIMIDADE DO PROTESTO. VEDAÇÃO APENAS À INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Construtora
Aterpa
S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar decisão de origem apenas no ponto em que vedava ao Estado do Pará o protesto das Certidões de Dívida Ativa relativas a créditos de ICMS discutidos em ação anulatória, reconhecendo a legitimidade do protesto extrajudicial, apesar da existência de seguro-garantia judicialmente aceito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o seguro-garantia judicialmente aceito em ação anulatória de débito fiscal impede o protesto extrajudicial das CDAs correspondentes; (
ii
) estabelecer se a integral garantia do crédito afasta a exigibilidade ou a inadimplência em grau suficiente para tornar ilegítimo o protesto; e (
iii
) determinar se é juridicamente distinta a vedação de protesto da vedação de inscrição em cadastros restritivos de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O seguro-garantia não se insere no rol taxativo do art. 151 do CTN e, por isso, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, servindo apenas para garantir o juízo e viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

O protesto da CDA constitui mecanismo legítimo de cobrança extrajudicial de crédito tributário exigível, de modo que só pode ser afastado quando houver causa legal de suspensão da exigibilidade ou fundamento normativo específico que impeça esse meio de cobrança.

O art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492/1997 confere respaldo legal ao protesto de certidão de dívida ativa, e o STF reconhece sua constitucionalidade no julgamento da ADI 5.135, afastando a caracterização de sanção política.

A integral garantia do débito por seguro-garantia não desnatura a condição de crédito exigível nem suprime, por si só, os instrumentos legalmente postos à disposição da Fazenda Pública para sua cobrança.

Atribuir ao seguro-garantia o efeito de impedir o protesto equivaleria a equipará-lo ao depósito integral em dinheiro, em desconformidade com o regime jurídico do art. 151 do CTN.

Os princípios da menor onerosidade, da proporcionalidade e do livre exercício da atividade econômica não autorizam o afastamento
judicial de meio legalmente previsto de cobrança quando ausente causa jurídica idônea para tanto.

A vedação de inscrição em cadastros de inadimplentes, como CADIN e SERASA, subsiste porque o ajuizamento da ação com oferecimento de garantia idônea e suficiente atrai a incidência do art. 7º, I, da Lei nº 10.522/2002, hipótese juridicamente distinta da sustação do protesto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O seguro-garantia judicialmente aceito em ação anulatória de débito fiscal não suspende a exigibilidade do crédito tributário e não impede o protesto extrajudicial da CDA. 2. A integral garantia do crédito por seguro-garantia não afasta, por si só, a legitimidade dos meios legais de cobrança extrajudicial da Fazenda Pública. 3. O protesto da CDA e a inscrição em cadastros restritivos possuem regimes jurídicos distintos, sendo possível vedar a inscrição restritiva sem impedir o protesto.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151; Lei nº 9.492/1997, art. 1º, parágrafo único; Lei nº 10.522/2002, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.135. Precedente do TJPA referido no voto no sentido de que o seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário e não impede o protesto extrajudicial da CDA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, iniciada no dia 13/04/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0818105-54.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA ATERPA S/A

AGRAVAD
O
:

ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
pel
a
CONSTRUTORA ATERPA S/A

(ID
33657770
) contra decisão monocrática
(ID
32317817
)

que conheceu
e
deu
parcial

provimentoao recurso de
agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada tão somente no ponto em que determinou que o ESTADO DO PARÁ se abstivesse de promover o protesto das Certidões de Dívida Ativa relativas aos créditos de ICMS discutidos na ação anulatória, reconhecendo a legitimidade do protesto das CDAs, diante da inexistência de causa legal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Nas razões do presente agravo interno, a agravante sustenta, em síntese: (i) a inadequação da decisão monocrática ao admitir o protesto de créditos integralmente garantidos por seguro-garantia aceito judicialmente; (
ii
) que, embora o seguro-garantia não suspenda a exigibilidade do crédito tributário, afasta a caracterização de inadimplência, tornando ilegítima a utilização do protesto como meio coercitivo; (
iii
) que o protesto, nessas circunstâncias, configura medida desproporcional e atentatória aos princípios da menor onerosidade, proporcionalidade e livre exercício da atividade
econômica; (
iv
) que a garantia prestada assegura integralmente o crédito tributário, inexistindo risco de inadimplemento, o que esvazia a utilidade do protesto; (v) que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite a sustação de protestos quando o débito está devidamente garantido
.

R
equer a retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, para afastar a possibilidade de protesto das Certidões de Dívida Ativa.

C
ontrarrazões
no ID
33868702
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

A controvérsia devolvida a julgamento cinge-se a definir se a existência de seguro-garantia judicialmente aceito, em ação anulatória de débito fiscal, é apta a impedir o protesto extrajudicial das CDAs correspondentes.

A resposta é negativa.

A decisão monocrática agravada deve ser mantida, porque alinhada ao regime jurídico do crédito tributário e à orientação consolidada da jurisprudência. Isso porque o seguro-garantia não se insere no rol taxativo do art. 151 do CTN, razão pela qual não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Sua função, como bem consignado na própria marcha processual, é a de garantir o juízo e viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, não a de equiparar-se ao depósito integral em dinheiro. Tal premissa, aliás, foi expressamente observada já na decisão liminar proferida na origem, que deferiu a garantia e a CPEN, mas indeferiu a suspensão da exigibilidade do crédito.

Desse modo, não procede a alegação da agravante de que a decisão monocrática teria confundido, indevidamente, a ausência de suspensão da exigibilidade com a discussão acerca do protesto. Ao contrário, a correlação é necessária. Isso porque o protesto da CDA constitui mecanismo legítimo de cobrança extrajudicial de crédito tributário exigível, de sorte que somente seria juridicamente
afastável
se houvesse causa legal apta a neutralizar a exigibilidade ou fundamento normativo específico bastante para impedir esse meio de cobrança.

E esse fundamento não está presente.

O protesto de certidão de dívida ativa encontra respaldo expresso no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492/1997, e sua constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.135, no qual se assentou a legitimidade do protesto como instrumento de recuperação do crédito público, sem que isso configure sanção política. A própria decisão agravada consignou que, “considerando que o seguro-garantia não suspende a exigibilidade, não há fundamento jurídico para impedir, de forma absoluta, o protesto das CDAs correspondentes, sob pena de se conferir ao seguro-garantia o mesmo efeito do depósito integral em dinheiro, em confronto com o regime do art. 151 do CTN”.

Também não merece acolhimento a tese de que, por estar o débito integralmente garantido, o protesto seria
medida
desnecessária, excessiva ou desproporcional. Isso porque a garantia ofertada não desnatura a condição de crédito exigível, nem suprime, por si só, os instrumentos legalmente postos à disposição da Fazenda Pública para sua cobrança. Admitir o contrário equivaleria, na prática, a atribuir ao seguro-garantia eficácia jurídica que a lei não lhe confere.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reproduzida nas próprias razões do agravo de instrumento, é firme no sentido de que a caução diversa de depósito em dinheiro não suspende a exigibilidade do crédito tributário, servindo apenas para garantir o débito e possibilitar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu que o oferecimento de seguro-garantia enseja o direito à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, mas não à sustação do protesto da CDA, precisamente porque não suspende a exigibilidade do crédito.

A decisão agravada, inclusive, reportou precedente específico desta Corte em que se assentou: “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente se dá nas hipóteses taxativamente previstas no art. 151 do CTN, o que não inclui o oferecimento de seguro garantia”, bem como que “o protesto extrajudicial da CDA constitui mecanismo legítimo de cobrança da Fazenda Pública”.

Nesse contexto, não há violação aos princípios da menor onerosidade, da proporcionalidade ou do livre exercício da atividade econômica. Tais postulados não autorizam o Judiciário a afastar meio legalmente previsto de cobrança quando ausente causa jurídica idônea para tanto. A ponderação principiológica invocada pela agravante não pode sobrepor-se ao desenho normativo estabelecido pelo CTN e pela legislação de
regência do protesto, sobretudo quando a própria ordem jurídica já ofereceu solução de equilíbrio ao contribuinte mediante aceitação da garantia e preservação do direito à certidão positiva com efeitos de negativa.

Por outro lado, a decisão monocrática foi acertada ao manter a vedação de inscrição da agravante em cadastros de inadimplentes, como CADIN e SERASA. Isso porque, conforme explicitado no decisum, a hipótese atrai a incidência do art. 7º, I, da Lei nº 10.522/2002, uma vez que houve o ajuizamento de ação com oferecimento de garantia idônea e suficiente, circunstância bastante, no caso, para obstar a inscrição restritiva, embora insuficiente para impedir o protesto da CDA. Trata-se, portanto, de solução juridicamente equilibrada e compatível com a distinção material entre os institutos.

Em suma, a insurgência recursal não demonstra desacerto da decisão agravada. O que se verifica é mera reiteração de tese já devidamente enfrentada, sem superação dos fundamentos centrais do decisum, notadamente:
(i)
a taxatividade do art. 151 do CTN;
(
ii
)
a ausência de efeito suspensivo da exigibilidade decorrente do seguro-garantia;
(
iii
)
a legitimidade constitucional e legal do protesto da CDA; e
(
iv
)
a distinção entre protesto e inscrição em cadastro restritivo.

Por essas razões, o agravo interno deve ser desprovido.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém,
1
3

de
abril

de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/04/2026